Tribunal: TJPA
Processo: 0007083-90.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007083-90.2017.8.14.0136

APELANTE: WILLIAM SILVA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 87 dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada sem fundamentação idônea, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, confirma a autoria delitiva e descreve detalhadamente a dinâmica do crime.

4.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a versão da vítima, inclusive quanto à abordagem dos acusados, apreensão de simulacro de arma de fogo e recuperação do bem subtraído.

5.

O reconhecimento do réu pela vítima, realizado de forma segura, inclusive em situação próxima ao flagrante, reforça a identificação do agente como autor do delito.

6.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e é apta a embasar decreto condenatório.

7.

A negativa de autoria pelo réu, isolada e dissociada do conjunto probatório, não afasta a robustez das provas de acusação.

8.

A dosimetria da pena observa os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto à exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime.

9.

A pena intermediária foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

10.

A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi adequadamente aplicada na fração de 1/3, resultando em pena final proporcional e adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo. 2. O reconhecimento do acusado em situação ainda de flagrante reforça a comprovação da autoria delitiva. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e apresentada fundamentação idônea. 4. A negativa isolada do réu não prevalece sobre o conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
William Silva de Lima
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 87 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2° Il, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 27343696,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, reduzindo-se a pena no mínimo ou próximo do mínimo legal, por entender que a decisão não possui a devida fundamentação necessária.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 13122314,
in verbis
:

“Consta do inquérito policial, incluso, que no dia 15/07/2017, por volta de 15h45min, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, subtraíram mediante grave ameaça e violência, 01 aparelho celular, marca Samsung SM G800h/DS, cor branca e preta, da vítima Catiane de Oliveira Almeida.

Extrai-se do procedimento que a vítima encontrava-se na Rua Ulisses Guimarães, Bairro Vale Dourado, nesta cidade, e no momento em que ia entrar no seu veículo, foi abordada por dois indivíduos, que anunciaram o assalto.

Conforme relatório, os denunciados estavam em uma motocicleta de cor preta, placa JUE 8822, de Parauapebas/PA, sendo que o garupa mostrou algo de cor preta para Catiane, que entregou na oportunidade seu aparelho celular.

Restou apurado que no momento da fuga, a vítima anotou a placa da motocicleta e ligou para a Polícia. Por volta de 20h30min Catiane recebeu uma ligação do Policial Miguel informando que os acusados haviam sido detidos e estavam no Hospital porque um deles recebeu um tiro na perna.

Na ocasião a vítima se deslocou até o local e reconheceu "se/77 sombra de dúvidas" seus algozes (fl. 07-26). De acordo com Catiane, Weliton era o condutor da motocicleta e Willian o garupa. Sendo que este último foi quem anunciou o assalto, pegou o celular da vítima e portava algo na cintura.

Foram apreendidos com os acusados: 01 simulacro de arma de fogo, 02 aparelhos celulares e 01 motocicleta em nome de Fabiano Vieira de Castro (fl. 27).”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório. De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, que o apelante foi um dos autores do crime em questão, senão vejamos.

A vítima CATIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, narrou em juízo, mídia de ID 13122328 e ss, que
no dia dos fatos a vítima estava atravessando a rua falando ao celular; que neste momento a ofendida percebeu dois indivíduos vindo em sua direção em uma motocicleta; que como a depoente trabalha na área do trânsito e muitas pessoas sempre lhe pedem informação, imaginou que os indivíduos queriam alguma informação dela; que abriu a porta de seu carro e, nesse momento, os criminosos anunciaram o assalto, exigindo que ela lhes passasse seu telefone celular; que a ofendida ainda tentou resistir, mas não conseguiu; que os denunciados saíram do local com o celular da depoente; que em virtude do trabalho que a depoente possui, conseguiu memorizar a placa da motocicleta; que comunicou o ocorrido à polícia a qual, em diligência, conseguiu prender os dois criminosos; que um dos indivíduos, quando da ação criminosa, ameaçava atirar na vítima, colocando a mão sobre a camisa, simulando estar armado; que a depoente reconheceu os acusados como os autores do fato; que o celular subtraído da vítima foi recuperado.

As testemunhas, RAFAEL DOS ANJOS GUIMARÃES e THIAGO MIGUEL, policiais militares, esclareceram em juízo que
receberam informação de que haveria uma dupla de criminosos procedendo assaltos com uma motocicleta; que em diligência realizada avistaram os denunciados; que o garupa da moto fez menção em jogar um simulacro de arma de fogo; que este acabou sendo alvejado pelos depoentes; que foram encaminhados ao hospital; que o celular roubado da vítima foi recuperado.

Por fim, foi interrogado o Apelante
WILLIAM SILVA DE LIMA
, que negou a prática do crime em estudo.

Ora, a pretensão absolutória não encontra respaldo nas provas trazidas nos autos, tendo em vista que a vítima e testemunhas o identificaram seguramente em Juízo como um dos autores do crime.

Cabe ressaltar que o apelante foi reconhecido pela vítima ainda em situação de flagrante, inclusive tendo sido recuperado o celular que havia sido subtraído da ofendida, além do que, como se sabe, a palavra da vítima, quando respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo,
demonstrada claramente a autoria do crime que foi atribuído ao recorrente, não merece acolhimento o apelo absolutório.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, reduzindo-se a pena no mínimo ou próximo do mínimo legal, por entender que a decisão não possui a devida fundamentação necessária.

O artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade, em abstrato:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão,
de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...);

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

Analisando a dosimetria constante à ID 13122321, entendo que esta
foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas nove meses acima do mínimo permitido, já que averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do delito, vetor este que foi devidamente fundamentado pelo julgador, sendo imposto, na segunda fase dosimétrica, a pena intermediária no mínimo permitido ao tipo, que é de 04 anos de reclusão, haja vista a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Ao final, em virtude da ocorrência de uma causa de aumento de pena, presente no Inciso II, do § 2º, do Art. 157, do Código Penal, a pena foi elevada em 1/3 (um terço), sendo imposta como reprimenda final no
quantum
de 05 anos e 04 meses de reclusão, o que se mostrou uma decisão justa e proporcional ao delito praticado, não merecendo qualquer decote.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026